Tribunal: TCU
Processo: 025.340/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4608/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7924/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 28/8/2018, Ata 31/2018, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional", leia-se: "recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional da Cultura", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.340/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX); Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - ME (07.481.398/0001-74) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.